Tribunal: TJES
Processo: 0022539-31.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022539-31.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE JACUHY

APELADO: ALESSANDRA CORREA DE CASTRO FORESTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO EM PARCELAS VINCENDAS. REFORMA PARCIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que reconheceu a mora e condenou a parte requerida ao pagamento de cotas condominiais vencidas até julho de 2015, omitindo-se, contudo, quanto às parcelas que venceram no curso do processo, apesar de expressamente requeridas na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em ação de cobrança de cotas condominiais, é possível incluir na condenação judicial as prestações vencidas no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 323 do CPC autoriza a inclusão automática das parcelas vincendas no pedido e na condenação, enquanto durar a obrigação, em ações que tratam de prestações sucessivas.

A jurisprudência do STJ admite a inclusão de prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza na execução, mesmo quando vencidas após o ajuizamento da ação.

No caso, houve pedido expresso de condenação ao pagamento das parcelas vincendas, e a omissão da sentença configura decisão citra petita, passível de correção pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações de cobrança de cotas condominiais, devem ser incluídas no título judicial as parcelas vencidas no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC, desde que sejam homogêneas, contínuas e da mesma natureza.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022539-31.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE JACUHY
Advogados do(a) APELANTE: ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A, ICARO DOMINISINI CORREA - ES11187-A, MARCIO PEREIRA FARDIN - ES11836-A
APELADO: ALESSANDRA CORREA DE CASTRO FORESTI

VOTO

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido a mora e condenado a apelada ao pagamento das parcelas vencidas até julho de 2015, não apreciou o pedido de condenação das parcelas que venceram durante o curso do processo.

Nos termos do art. 323, do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Nesse passo, no que diz respeito à execução de taxas condominiais decorrentes de ação de cobrança, o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a inclusão de parcelas vincendas, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA EXECUÇÃO APENAS PARA AS PRESTAÇÕES HOMOGÊNEAS, CONTÍNUAS E DA MESMA NATUREZA. A MODIFICAÇÃO DE NATUREZA OU DA HOMOGENEIDADE DA PRESTAÇÃO, BEM COMO DE EVENTUAL AMPLIAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO ENSEJA A ABERTURA DE NOVO DIREITO DE DEFESA DO DEVEDOR, RESTRITA AO ACRÉSCIMO DO REFERIDO CONTEÚDO E A ELE LIMITADA. 1. Com o advento do CPC/2015, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício – previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas – passou a ser expressamente considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X. 2.
Com a comprovação dos requisitos do título executivo extrajudicial, mostra-se possível a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.
3. No entanto, apenas as prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza comportam essa inclusão automática na execução. Assim, em havendo modificação da natureza da prestação ou da sua homogeneidade, bem como de eventual ampliação do ato constritivo dela decorrente, deverá ser oportunizado ao devedor o direito de se defender, por meio de embargos, em relação a esse acréscimo e limitado ao referido conteúdo. 4. Recurso especial provido. (REsp 1.835.998-RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021).

No presente caso, houve pedido expresso na petição inicial quanto à condenação da requerida ao pagamento das parcelas que viessem a vencer no curso do processo, o que reforça a tese do apelante.

Logo, a omissão do juízo de origem configura
error in procedendo
, decorrente de decisão citra petita, razão pela qual, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, reformo parte da sentença tão somente para incluir as parcelas vincendas no título judicial.

Sob tais fundamentos, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar parte da sentença, a fim de incluir as parcelas vincendas no título judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.